Tribunal: STF
Processo: Rp 1361
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-20
Data de publicação: 1988-10-20

Ementa:
Representação de inconstitucionalidade.
         - Com o advento da Constituição promulgada em 5  de  outubro
de 1988, ficou  prejudicada  a  presente  representação,  conforme  a
jurisprudência que se firmou nesta Corte.
         Representação que se julga prejudicada.